Tribunal: STF
Processo: ARE 1572810
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 10 DA LEI N. 8.429/1992, ALTERADA PELA LEI N. 14.230/2021, AOS PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DA MODALIDADE CULPOSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.199. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES NA CELEBRAÇÃO E EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O INCRA E A FUNDESA (OSCIP), DESTINADO AO GEOCADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS RURAIS SITUADOS NOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS CONTEMPLADOS COM O PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. PRELIMINARES PROCESSUAIS E DE PRESCRIÇÃO AFASTADAS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO DANOSO AO ERÁRIO. PROPORCIONALIDADE NAS SANÇÕES. 1. Caso em que se discute termo de parceria firmado em 2004 pela Superintendência Regional do Médio São Francisco – SR29 do INCRA com a FUNDESA tendo por objeto a execução de serviços de geocadastro nos municípios do Projeto de Integração de Bacias Hidrográficas do Nordeste, em que o Ministério Público Federal imputa aos réus a dispensa indevida de licitação e inexecução total do objeto do ajuste. Ação desmembrada figurando no processo como réu o Superintendente da Regional do INCRA do Médio São Francisco – SR/29 que firmou termo parceria para fraudar a licitação e teria agido de modo irresponsável e contrário à lei, fazendo ‘vista grossa’ às inconsistências técnicas existentes no projeto apresentado pela FUNDESA (Oscip), tendo permitido a sua evolução e prorrogação no tempo, quando, dito projeto estava fadado ao insucesso e, por conseguinte, causou vultosos prejuízos aos cofres públicos. São litisconsortes a própria FUNDESA, seu Diretor Executivo, e o sócio da empresa sub-rogada ‘por antecipação’ para realizar os trabalhos técnicos que extrapolavam a capacidade da fundação. Agravo retido para anular a sentença por cerceamento da defesa, pelo indeferimento de diligências que confirmariam o teor de relatório de perícia técnica colacionado aos autos, improvido pela ausência de prejuízo reconhecendo-se o valor probatório do documento na apreciação dos fatos. Preliminar de nulidade de-ilegitimidade passiva indeferida, pois o particular que concorre com o agente público na prática da improbidade ou dela se beneficia sujeita-se ao regime jurídico da Lei 
nº 8.429/92 e a questão relativa ao envolvimento doloso do réu na prática do ilícito é atinente ao mérito não podendo ser resolvida como preliminar processual. Afastada a nulidade do inquérito civil, procedimento previsto na Constituição Federal e no art. 8º, § 1º, da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), cujo caráter investigativo preliminar dispensa a participação do investigado não havendo necessidade de contraditório e ampla defesa. Precedente do STF (RE 
nº 481955 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 
j. 10/5/2011). Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa na análise de prova emprestada (relatório de fiscalização do INCRA), porque o erro na valoração da prova é questão atinente à fundamentação da sentença apelada, vício suprido pela reapreciação dos fatos à luz das provas dos autos na instância recursal. Ao particular que age em concurso com o agente público aplica-se o mesmo prazo de prescrição da pretensão punitiva, sujeitando-se ambos às regras do art. 23 da Lei de Improbidade que remete à Lei nº 8.112/90. Ao agente que ocupa cargo de provimento eletivo aplica-se a prescrição da ação disciplinar para demissão e, nas infrações capituladas como crimes, o prazo da lei penal; sendo a dispensa indevida de licitação tipificada no art. 89 da Lei nº 8.666/93, com pena máxima de 5 (cinco) anos, prescreve a ação em 12 (doze) anos, nos termos do art. 104 do Código Penal. Hipótese em que a escolha da FUNDESA para firmar termo de parceria ocorreu em flagrante violação aos princípios constitucionais da isonomia e da moralidade, na intenção deliberada de dispensar indevidamente a licitação, considerando que a Oscip não detinha condições de desincumbir-se das atividades propostas e sub-rogou, por inexigibilidade ’antecipada’, o objeto do Termo de Parceria à firma Ulf Walter Palmer, caracterizando a prática de ato de improbidade administrativa causador de dano ao erário, nos termos do art. 10 da Lei nº 8.429/92. Responsabilização de todos os réus que participaram da formalização indevida do termo de parceria. Comprovada a inexecução parcial da parceria que causou prejuízos ao erário, fato cuja responsabilidade é imputada ao réu que, ocupando a função de Superintendente, não atentou às irregularidades verificadas no cumprimento da parceria, determinou a realização de aditivos, ordenou o repasse de recursos à FUNDESA e até mesmo deixou de cumprir determinação cautelar da Corte de Contas para suspender a execução do ajuste, condutas graves, reprováveis e que demonstram que o réu atuou como um gestor irresponsável praticando improbidade. Responsabilização da FUNDESA e de seu Diretor Executivo, principais beneficiados pelo repasse de recursos públicos sem o cumprimento da contraprestação ajustada no termo de parceria, excluído o réu que fora contratado para prestar serviços técnicos e que se afastou da execução na vigência da parceria, em face da insuficiência de provas, pois a responsabilidade técnica pelo serviço prestado não se confunde com a responsabilidade pessoal pela prática de ilícitos. Não havendo notícias nos autos de que o demandado/apelante tenha tirado proveito pessoal ou tenha recebido ou se apropriado, indevidamente, de valores que pudessem ensejar o seu enriquecimento ilícito, não há como condená-lo a devolver aos cofres públicos os valores correspondentes à soma do aporte financeiro previsto. Precedente do TRF da 5a Região (APELREEX nº 33483/PE, Quarta Turma, Rel. Des. Federal Lázaro Guimarães, j. 8/8/2017, 
DJe 18/8/2017). Revisão das sanções aplicadas com base na proporcionalidade e na razoabilidade. Condenação do contratado Ulf Walter Palmer a multa civil de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92. Condenação do agente público a multa civil de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como a perda da função pública pela dispensa indevida da licitação. Condenação do Diretor Executivo da FUNDESA e da própria fundação em multa civil de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92 e a devolver cofres públicos os valores repassados pelo INCRA na execução do termo de parceria, devidamente atualizados, deduzido o montante correspondente ao valor global dos serviços executados. Apelações parcialmente providas” (fls. 14-16, e-doc. 260). 



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, nos termos da seguinte ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES NA CELEBRAÇÃO E EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O INCRA E A FUNDESA (OSCIP). EMBARGOS DO AGENTE PÚBLICO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REJEITADOS. EMBARGOS DO PARTICULAR ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. REQUERIMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Embargos de declaração do Diretor Executivo da FUNDESA, do ex-Superintendente da Superintendência Regional do Médio São Francisco – SR29 do INCRA, e do Ministério Público Federal, em face do acórdão da Egrégia Terceira Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações, e petição atravessada nos autos alegando 
a prescrição com fundamento no julgamento do STF no RE 
nº 852475/SP. Alegações do particular, Diretor Executivo da FUNDESA, de que o acórdão incidiu em omissão, porque não analisou o pedido de abatimento de determinados serviços da quantia a ser ressarcida ao erário, em decorrência da inexecução parcial do objeto do ajuste, e deixou de se pronunciar sobre julgamento do STF na ADI nº 1.923/DF e sobre ausência de violação de dispositivos da Lei 
nº 9.790/99 e Decreto n°3.100/99. Omissão parcial reconhecida quanto ao pedido de abatimento de gastos havidos com a implantação de rede geodésica e de contabilização de plantas e memoriais descritivos que estavam inacabados ou em processo final de revisão. Hipótese em que os pedidos de abatimento são infundados, pois o instrumento da parceria não estipulou a instalação de rede geodésica como produto do ajuste, sendo indevida sua inclusão na valoração dos serviços prestados, e porque não se coaduna com a legalidade a contabilização de serviços que não estejam em condições de serem aceitos à luz das normas técnicas. Alegações do agente público, 
ex-Superintendente da Superintendência Regional do Médio São Francisco – 5R29 do INCRA, que, a pretexto de apontar omissões no acórdão embargado, veiculam pretensão de revolver o próprio mérito da questão, rediscutindo matéria já decidida, medida inviável em sede de embargos de declaração, que não se destinam ao rejulgamento da causa. Ademais, o simples propósito do prequestionamento da matéria não acarreta a admissibilidade dos embargos declaratórios, se o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Alegação do Ministério Público Federal de suposta contradição, porque o acórdão considerou ter havido contratação direta da empresa UWP Engenharia, mas limitou a responsabilidade do réu [U W P]. A alegação é infundada, pois a burla ao processo de licitação não implica que o réu administrasse os recursos financeiros repassados pelo INCRA à FUNDESA. Petição atravessada nos autos pelo Diretor da FUNDESA, pedindo a aplicação ao caso da decisão do STF no RE nº 852475/SP que não se conhece, pela inadequação da via processual, bem como a impertinência da tese ao caso. 8. Embargos do agente público e do Ministério Público Federal rejeitados. Embargos do particular acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, e petição não conhecida” (fls. 32-34, e-doc. 279) .  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal Regional Federal da Quinta Região contrariado o § 4º do art. 37 da Constituição da República.



    Assinalou que teria sido “reconhecido nos autos que no presente caso inexiste a obrigatoriedade legal de realização de processo licitatório” (fl. 9, 
e-doc. 292).



    Sublinhou “esta[r]mos diante de um caso em que a Lei estabelece uma forma de contratação, as partes seguiram rigorosamente o que essa Lei estabelece, tanto que a própria procuradoria dos órgãos públicos envolvidos jamais se manifestou quanto a qualquer necessidade de aplicação da Lei 8.666/93, mas o Recorrente está sendo condenado e punido pela prática de ato de improbidade pela não observância a outra lei, sendo essa última completamente inaplicável ao caso” (fl. 9, e-doc. 292).



    Asseverou que “a inaplicabilidade da Lei 8.666/93 é tão flagrante que o próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN n. 1.923/DF, posterior ao ajuizamento da presente ação, também reconheceu a DESNECESSIDADE de realização de certame licitatório para as contratações realizadas pelas Entidades da Sociedade Civil Organizada, como o caso da FUNDESA” (fl. 9, e-doc. 292).



    Acentuou que, “constatada a necessidade de indicação do elemento dolo para que seja afastada a prescrição, observamos que nesse caso, já houve por parte do TRF 5 o reconhecimento da ausência de dolo” (fl. 12, e-doc. 292).



    Afirmou ser “flagrante a indicação de dois pesos e duas medidas para ações idênticas praticadas por cidadãos, sendo que para um entendeu o MPF pela inexistência de qualquer ilicitude, e para outro, resolveu denunciá-lo por suposta ocorrência de crime de improbidade administrativa (presente ACP), e ainda em processo criminal, por suposta ofensa ao disposto no art. 89 da Lei 8.666/93” 
(fl. 14, e-doc. 292).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário.



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional da Quinta Região inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 306).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “no presente caso[,] restou reconhecido no Acórdão proferido pelo TRF5 que INEXISTIU dolo do Recorrente, constando expressa consignação” (fl. 8, e-doc. 307).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. É de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal, objetivando a condenação do agravante e de outros incursos nas condutas descritas no caput e incs. VIII, IX e XI do art. 10 da Lei n. 8.429/1992 às sanções previstas em seu art. 12. 



    O magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos para condenar os réus, “pela prática dos atos de improbidade administrativa aqui reconhecidos, às seguintes penas (art. 10, capa, VIII, IX e XI, e art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992): 



    a) Ressarcimento integral do dano: ressarcir ao erário a quantia de R$ 12.078.934,92 (doze milhões, setenta e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), a ser atualizada. 



    B) Perda da função pública (réu [E J N S]). 



    C) Suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos (réus pessoas físicas). 



    D) Pagamento de multa civil de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (cerca de 8% do valor do dano), a ser atualizada a partir desta data.



    E) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos” (fl. 47, e-doc. 226).



    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu parcial provimento às apelações interpostas e, em relação ao agravado, reduziu o valor da multa civil aplicada e o prazo de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, bem como afastou a sanção de suspensão dos direitos políticos.



    O Desembargador Federal Relator assim fundamentou o acórdão proferido:



    “4.17. Diante disso e do que mais consta dos autos entendo que houve a inexecução parcial dos termos da parceria e que esse fato trouxe danos ao erário. Não vislumbro, entretanto, justificativa para impor aos réus a dimensão da responsabilidade imputada pelo juízo de primeiro grau. 



    Segundo a narrativa dos autos, inclusive da r. sentença apelada, a inexecução deveu-se muito mais à ausência de capacidade técnica da FUNDESA do que propriamente como resultado de uma trama urdida para malversação de dinheiro público. Não há na r. sentença apelada a afirmação de que tenha havido enriquecimento ilícito ou desonestidade dos Apelantes, sendo que as impropriedades detectadas na execução do ajuste são caracterizadas como uma espécie de gestão temerária dos recursos públicos. Esses fatos, por mais graves que sejam – e são – não bastam para a imposição de sanções nos patamares fixados na sentença. 



    (...)



    4.25. Por fim, resta apreciar a situação da FUNDESA e de [J B N S]. No respeito a esses réus reproduzo a consideração de que não há prova de desvio de recursos, só de ineficiência e má-gestão. Mas, 
por outro lado, a situação de ambos é a que justifica maior responsabilização justamente por terem sido diretamente beneficiados com os recursos públicos sem prestarem a justa contrapartida na forma ajustada. Isentar esses réus do dever de ressarcir o erário, segundo penso, seria o mesmo que admitir que pudessem se apropriar do dinheiro público integrando-o indevidamente a seu patrimônio“ (fls. 8-12, e-doc. 260).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, Tema 1.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes” (Plenário, DJe 12.12.2022).



    Como se pode verificar do julgado recorrido, o Tribunal de origem considerou as provas de “ineficiência e má-gestão” do agravado, elementos configuradores da culpa.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 aos atos ilícitos praticados na modalidade culposa, antes da vigência dessa alteração legislativa, desde que a ação esteja em andamento ou não haja trânsito em julgado da sentença condenatória, como no caso sob análise, ressalvada a possibilidade de prosseguimento da ação para ressarcimento de eventual dano ao erário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI 
N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.457.770-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.1.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. INCIDÊNCIA QUANTO AOS ATOS CULPOSOS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR, SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU A ATIPICIDADE DA CONDUTA À LUZ DA NOVA LEGISLAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que ‘a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente’ (Tema 1.199 da repercussão geral). 2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 
nº 279/STF. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 
n. 1.497.912-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.9.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela 
Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 
n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II – O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.453.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária. 2. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público por de ato de improbidade administrativa. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.436.192-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Lei nº 8.429, de 1992. Nova redação dada pela lei nº 14.230, de 2021. Supressão da modalidade culposa. Dolo específico. Não comprovação pela instância da prova. I. Caso em exame 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas para apurar ato de improbidade administrativa contra 
ex-prefeito e Secretários municipais do Município de Manaus/AM, em razão da criação de grupos de trabalho no âmbito da Secretaria Municipal de Defesa Civil. 2. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, uma vez que não foi reconhecido o ato de improbidade com fundamento no art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992, nem configurado o elemento subjetivo (dolo). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se para a caracterização do dolo previsto pela Lei nº 14.230, de 2021, basta a realização do ato, ou se é necessária expressa intenção de desvirtuamento dos princípios da Administração Pública. III. Razões de decidir 4. A Lei nº 14.230, 
de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), buscou restringir suas penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque suprimiu-se a subsunção aos tipos constantes dos arts. 9º, 10 e 11, na modalidade culposa. 5. Conforme a redação atual do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429, de 1992, é necessário o dolo específico da atuação do agente público, sendo insuficiente a mera voluntariedade no mister usual das competências públicas. IV. Dispositivo 6. Negativa de provimento do agravo regimental” (ARE n. 1.498.230-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.9.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral. Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 (dada pela Lei 14.230/2021). 5. Abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. 6. Impossibilidade jurídica de manutenção, no caso, da condenação ratificada pelas instâncias ordinárias. 7. Agravo regimental provido” (RE n. 1.463.438-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.10.2024).



    Consideradas a aplicabilidade imediata da Lei n. 14.230/2021 ao caso concreto e a revogação, pela nova legislação, da modalidade culposa do art. 10 da Lei n. 8.429/1992, impõe-se o retorno deste processo ao Tribunal de origem, para observância do Tema 1.199 da repercussão geral.



    Nesse sentido, confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 2021, A PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUPRESSÃO DA MODALIDADE CULPOSA. DOLO ESPECÍFICO. CONVICÇÃO FUNDADA EM MERO DOLO GENÉRICO. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar ato de improbidade administrativa contra o ex-prefeito do Município de Leme/SP, que teria elevado, no exercício financeiro de 2012, o deficit público em 520%. 2. A ação foi julgada procedente em primeiro grau, uma vez que foi reconhecido o ato de improbidade com fundamento no art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992. II. Razões de Decidir 3. A Lei nº 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), buscou restringir suas penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque suprimiu-se a subsunção aos tipos constantes dos arts. 9º, 10 e 11, na modalidade culposa. 4. O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre as questões de aplicabilidade da nova lei no 
tempo, passando a exarar a seguinte tese, por ocasião do julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR: ‘1) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em 4 julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’ (ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG n. 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, 
p. 12/12/2022). 5. É certo que a nova lei transmutou o rol do art. 11 para numerus clausus, isto é, passou a restringir a condenação por improbidade aos casos em que especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do mesmo dispositivo. 6. Assim, para atos cometidos na vigência do novel diploma, é inviável a imputação com base genérica no art. 11, caput, fazendo o julgador referência vaga a princípios administrativos sem subsumir o caso a um dos incisos insertos no dispositivo. 7. In casu, independentemente de uma valoração específica sobre a gestão do recorrente à frente daquela municipalidade, é certo que a sua condenação pela Corte de origem se deu com base no art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992. Precedentes. 8. Conforme a redação atual do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429, de 1992, ainda, é necessário o dolo específico da atuação do agente público, sendo insuficiente a mera voluntariedade no mister usual das competências públicas. III. Dispositivo 9. Provimento do agravo regimental e, em consequência, improcedência do pedido” (ARE n. 1.446.991-ED-AgR, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024)



    8. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    9. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora